Tribunal: STF
Processo: RE 1517168
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PAGAMENTO. LEI Nº 8.666/93. ATRASOS E INADIMPLENTOS COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS AOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. ILEGITIMIDADES PASSIVA DO DNIT E DA UNIÃO FEDERAL REJEITADAS. 



    I – Não merece conhecimento a primeira apelação interposta erroneamente em nome da autora, uma vez que se trata de interesses privados (honorários advocatícios) do causídico subscritor do recurso, tendo constado por equívoco o nome da empresa SINASC. Assim posta a questão, não há que se falar, quanto à segunda apelação interposta em nome da SISNAC, em preclusão consumativa, a teor do art. 223 do CPC vigente, uma vez que esta última petição, de fato, representa a legítima pretensão recursal da parte autora. 



    II - Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o DNIT é o sucessor legítimo nas demandas judiciais, em que figura como parte o DNER, que venham a ser ajuizadas após o fim da inventariança dessa extinta autarquia. De outro lado, não prospera, ainda, a alegação da autora no sentido da legitimidade passiva da União Federal, na medida em que tal legitimidade foi transitória, referindo-se ao período de inventariança do extinto DNER, o que não se verifica na espécie. Preliminares rejeitadas. 



    III - Em se tratando de demanda em desfavor do Poder Público, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo que, no caso, nenhuma das prestações questionadas resta atingida. Prejudicial rejeitada. 



    IV – Não há que se falar na data do aceite como termo inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, uma vez que o prazo contratual deve fluir a partir do recebimento provisório da obra ou serviço contratado, conforme dispõe a alínea “a” do inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 



    V - No que se refere à alegação de ausência de pagamento ou de pagamento parcial de algumas faturas, prospera a pretensão recursal da promovente, tendo em vista que expressamente “a perícia constatou, através de informação do DNIT constante dos autos (fls. 68) que parte da Fatura Nº 1768 deixou de ser paga (R$ 213.155,08), assim como a Fatura Nº 1790 no valor de R$ 55.993,54.” Com efeito, para além das diferenças referentes às quantias pagas em atraso, são devidos os valores relativos à parcela não paga (Fatura Nº 1768) e à parcela parcialmente paga (Fatura Nº 1790), do Contrato PG/037/99-00-SC, incidindo sobre todo o montante correção monetária e juros de mora, nos moldes fixados pelo STF e STJ. 



    VI - O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (repercussão geral, tema 810), bem assim o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.144/RS, em regime de recurso repetitivo, entenderam que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros de mora devem ser fixados nos seguintes moldes: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    VII - Por fim, não prospera a pretensão recursal da promovente no que se refere à indenização por danos morais e materiais, na medida em que a questão controvertida se refere tão somente a inadimplemento contratual, não tendo sido demonstrados outros prejuízos para além daqueles estritamente decorrentes do vínculo contratual. 



    VIII – Remessa necessária e Apelação do DNIT desprovidas. Apelação da autora parcialmente provida para condenar o promovido ao pagamento dos valores relativos à parcela não paga (Fatura Nº 1768) e à parcela parcialmente paga (Fatura Nº 1790), do Contrato PG/037/99-00-SC, conforme constatado pela perícia judicial, incidindo sobre todo o montante correção monetária e juros de mora, nos moldes definidos pelo STF e STJ. Condena-se o DNIT ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o conteúdo econômico da demanda, devidamente atualizado. Inaplicabilidade, no caso, do art. 85, do CPC, por se tratar de recurso interposto sob a égide da legislação processual anterior”. (eDOC 54 - ID: 69dd9be6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. (eDOC 79 – ID: 4fbec26d)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “na data de julgamento da apelação, existia nova norma constitucional que modificava os juros e correção incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública, fixando a SELIC como novo índice de correção e juros, o que foi ignorado pelo acórdão ao manter a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9494/97 sem qualquer ressalva temporal”. (eDOC 79 – ID: 4fbec26d, p. 7)



    Requer-se, portanto, a incidência da taxa Selic a partir da EC 113/2021.



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o DNIT, determinou a incidência de juros de mora nos seguintes termos:  



    “(...)



    Vê-se, pois, que devem incidir, na espécie, além da correção monetária, os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    (...)”. (eDOC 54 – ID: 69dd9be6, p. 12)  



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações da Fazenda Pública.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1437482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1461324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024, grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária da condenação e determino a incidência da taxa Selic a partir de 9.12.2021, nos termos EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente